Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR COISA JULGADA REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. QUITAÇÃO PARCIAL DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O autor ajuizou ação de conhecimento objetivando provimento jurisdicional para determinar a instituição financeira ré a devolução de valores descontados diretamente de sua conta corrente em virtude de dívida de cartão de crédito, bem como a condená-la em danos morais em razão da conduta ilícita, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Em seu recurso, arguiu preliminarmente a existência de coisa julgada. No mérito, aduziu ser lícita a conduta, uma vez que os descontos foram autorizados quando da formalização do contrato de cartão de crédito. Arguiu que o fato do recorrido receber seu salario na conta corrente não impede a instituicao bancaria de lancar deducoes vinculadas a parcelas contratuais pendentes de adimplemento. Ponderou que a recuperacao de credito e prevista contratualmente e pode ser efetuada mediante o debito das parcelas em qualquer conta corrente e/ou conta salario de titularidade do cliente inadimplente. Explicou que esse procedimento e realizado para regularizar as pendencias registradas no Banco, sem prejuizo de eventual renegociacao da divida. Nesse passo, defendeu não existir fato apto a caracterizar danos morais e, ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.
3. Preliminar de coisa julgada (autos n. 0704596-49.2016.8.07.0003). O processo mencionado versa sobre outro desconto realizado indevidamente na conta corrente do autor. Portanto, tratando-se de um novo fato, isto é, de um novo desconto realizado e discutido nos presentes autos, não há que se falar em coisa julgada. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Por se tratar de contrato de outorga de crédito, é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento, bem como a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, consoante disposições contidas no art. 52 do CDC.
6. No caso concreto, conforme pontuou o juízo sentenciante: “(...) não se pode olvidar que a conduta do demandado de promover o desconto parcial da dívida diretamente da conta bancária do autor, sem qualquer aviso prévio e consumindo todo o saldo nela disponível, ainda que pautada em cláusulas contratualmente previstas (10 e 10.1 – ID 66369205 – Pág. 13), mostra-se flagrantemente desproporcional, bem como violadora da boa-fé a que devem se subordinar as relações consumeristas e, portanto, abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, por se tratar de providência que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Soma-se a isso o fato de que o valor confiscado era de natureza salarial e detinha o demandado outros meios de cobrança menos gravosos para satisfação do débito, como por exemplo a negativação do nome do requerente perante órgãos restritivos de crédito”.

7. A conduta da instituição financeira deixa o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade e a restituição do montante descontado na conta bancária é devida, pois reconhecida a abusividade da cláusula.
8. Quanto ao dano moral, este não está caracterizado nos autos, embora seja reconhecida a abusividade da cláusula, a conduta da instituição financeira pautou-se no contrato firmado entre as partes, podendo-se concluir que não houve má-fe, de forma a afastar os danos morais no caso concreto. Ademais, o dano moral somente se configura quando há prova de grave lesão à pessoa, à sua imagem ou à sua personalidade. Nesse sentido, não há prova de que a situação trazida aos autos tenha violado direito da personalidade da parte autora, porquanto os contratempos narrados na inicial tratam-se, na verdade, de meros dissabores contratuais que não escapam da naturalidade dos fatos da vida. Nesse sentido: (Acórdão 1027585, 07232669620168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 7/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem honorários porque não houve recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.